Tribunal: STF
Processo: HC 246947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jose Rubens do Amaral Lincoln em favor de Maycon de Jesus Roza Floriano contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 949.374/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado em primeiro grau como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, sendo condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no mínimo legal. (p. 4). 



    Em sede de apelação, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso, sendo a pena redimensionada para 7 anos e 9 meses, em regime inicial fechado, mais 12 dias-multa. (p. 5).



    A defesa manejou ainda revisão criminal perante o TJ/SP, tendo sido indeferido o pedido revisional. (p. 5) 



    Assevera a defesa que as decisões proferidas violaram o artigo 226 do Código de Processo Penal, haja vista que o reconhecimento se deu por meio fotográfico, “que hoje vem no sentido jurisprudencial de não admitir, seja na fase investigatória e na fase judicial, reconhecimento por ‘fotografia’.” Alega existir constrangimento ilegal porquanto a condenação tenha se dado em desconformidade com a Constituição Federal e com violação a normas processuais. (p.26).



    Pontua que “na espécie, o reconhecimento do paciente se deu na forma pessoal na fase policial, não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal, pois não foi ratificado em juízo, isto é, não houve reconhecimento na fase judicial para confirmar essa prova”. (p. 32). 



    Argui ainda violação ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que elevou-se a pena-base em 1/6 em virtude das consequências judiciais. Acrescenta que o aumento de 2/3 pela causa de aumento pelo emprego de arma de fogo revela-se sem motivação idônea. (p. 61).



    Nesta via, requer a absolvição do paciente sob o fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Alternativamente pleiteia o decote da pena em 2/3 da majorante do uso da arma de fogo, fixando, ainda, o regime semiaberto para o cumprimento de pena. 



    Observa-se que o presente habeas corpus é prevento ao HC 201.799, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O pedido de liminar, conforme apresentado, está imbricado com o próprio mérito do caso. Portanto, a análise deve ser reservada para o julgamento definitivo, quando se procederá com um exame mais aprofundado da matéria. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, devendo estas serem prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após o recebimento das informações, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer.” (eDOC 8)



    Para melhor compreender a controvérsia do caso, colho da decisão do juízo singular:



    “A autoria também é inequívoca. 



    A vítima Luciana Vilatoro Sepulvedra conta que o marido estava na sala e ela estava com as crianças no quarto. Ouviu um barulho estranho e viu alguém chegando pelo corredor, mas pensou que fosse alguém conhecido. Esse homem levou ela e as crianças para a sala e outro homem levou o marido para o quarto. Como só tinha R$ 600,00, eles disseram que também levariam as “telas”. Depois de pegarem as coisas, trancaram toda a família no quarto e disseram para não sair pois voltariam. Os dois homens estavam armados e ficavam falando que não iam fazer mal a ninguém caso cooperassem (encostaram a arma no marido dela).



    (...)



    A testemunha Eleandro Luiz da Silva, marido da vítima, declara que foi à delegacia e reconheceu o Maycon tanto por foto quanto pessoalmente, reconheceu o outro por foto também. Os dois estavam armados. Ficaram trancados por aproximadamente 15 minutos no quarto, sendo que toda a ação deve ter levado uns 35 minutos. Os dois homens estavam com máscara Covid e não eram conhecidos dele.



    (...)



    Não obstante a negativa de autoria, a prática do roubo aqui apurado pelo réu é incontroversa: tanto a vítima como a testemunha ouvida em juízo foram firmes no sentido de que o réu foi o autor do delito, tendo o reconhecido na delegacia.” (eDOC 5, p.17-19) - Grifos meus.



    De igual modo, colho da decisão em sede de apelação do Tribunal estadual:



    A vítima, Luciana, declarou que, no dia dos fatos, estava no quarto, com as crianças; o marido, na sala. Ouviu barulho, percebendo alguém se aproximando pelo corredor, julgando ser alguém conhecido. Porém, esse indivíduo a levou com as crianças para a sala e um outro homem abordou seu marido. Ambos os roubadores estavam armados, afirmando que não fariam mal a ninguém, caso cooperassem, mas encostaram o revólver no marido dela. Como tinham apenas R$ 600,00, os roubadores disseram que levariam as “telas”. Depois de se apossarem de bens, trancaram toda a família no quarto, dizendo-lhes que não saíssem, pois voltariam. Foram subtraídos televisor de 60 polegadas, caixas de leite e de cerveja e o automóvel. Nada foi recuperado. Asseverou que, embora os roubadores usassem máscara do Covid, foi possível o reconhecimento, descrevendo que Maycon foi o agente que com ela ficou na sala. Ficaram trancados no quarto por cerca de 15 minutos. 



    Eleandro, marido da ofendida, disse que reconheceu Maycon na delegacia, tanto por fotografia, quanto pessoalmente, e, ainda, o outro agente, por fotografia. Relatou os fatos tais como a esposa.



    (...)



    O quadro probatório, em suma, é firme, coerente e seguro, não deixando dúvida acerca da responsabilidade delitiva do réu pelo roubo, perpetrado em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.



    De outra face, não há questionar as causas de aumento de pena no roubo. Se a palavra da vítima é suficiente à comprovação do principal (ação de roubo), também o é para a causa de aumento (emprego de arma e concurso de agentes). (eDOC 5, p.121).



    Em face dos elementos colhidos das instâncias antecedentes, é possível se verificar, no atual estágio de cognição, que o reconhecimento se fotográfico foi corroborado por outros elementos probatórios, sendo tido como firmes e coerentes os depoimentos prestados em sede judicial pelo Tribunal estadual. 



    Cito precedente desta Corte acerca da validade do reconhecimento fotográfico corroborado por outros elementos que formam um conjunto probatório.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DOS AGRAVANTES APENAS COM BASE EM FOTOGRAFIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 211096 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)



    De igual modo, no atual momento de análise, não se vislumbra teratologia no que concerne à dosimetria da pena.



    Dos excertos citados, verifica-se que não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não cabendo afastar a aplicação da Súmula 691/STF neste momento processual.



    Assim, deve o impetrante aguardar o regular trâmite do writ no STJ, o que não prejudica eventual nova impetração no STF, após o julgamento do mérito pelo Tribunal Superior. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente